Tribunal: TJBA
Processo: 8014282-74.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014282-74.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DA IMAGEM DIAGNOSTICA DE FEIRA DE SANTANA LTDA - EPP Advogado(s): NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES APELADO: L. S. P. e outros Advogado(s):DOUGLAS RIOS MAIA PEREIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. MENOR IMPUBERE SUBMETIDA A JEJUM PROLONGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço médico. 2. Paciente menor de apenas 3 anos de idade permaneceu em jejum prolongado, das 12h41min às 20h33min, no interior do estabelecimento, sem realização do exame e sem assistência adequada. 3. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios desde o evento danoso. II. Questão em discussão: 4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de criança em jejum por mais de sete horas, sem justificativa técnica ou suporte adequado, configura falha na prestação de serviço médico capaz de ensejar indenização por danos morais. III. Razões de decidir: 5. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2.º, 3.º e 14, dada a natureza da relação jurídica. 6. Incontroversa a permanência da menor em jejum excessivo, sem realização do exame ou oferecimento de alternativas como reagendamento, aviso prévio ou qualquer forma de acolhimento. 7. O prestador de serviço, estrutura de grande porte e atuação regional, tem o dever de assegurar atendimento digno, com gestão eficaz da agenda e especial atenção a pacientes em condição de vulnerabilidade. 8. A omissão no atendimento gerou sofrimento físico e emocional que excede os aborrecimentos do cotidiano, atingindo direitos da personalidade da menor. 9. O valor da indenização arbitrado mostra-se proporcional e suficiente para cumprir as funções compensatória, punitiva e preventiva do instituto do dano moral. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A prestação de serviços médicos que submete menor de idade a jejum prolongado, sem justificativa técnica, assistência adequada ou comunicação eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço. 2. Tal conduta enseja responsabilidade objetiva por danos morais, especialmente quando evidenciada a vulnerabilidade agravada da criança." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2.º, 3.º e 14; CC/2002, arts. 406, § 1.º, e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.02.2015; TJCE, AC 0052913-66.2021.8.06.0167, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, 2.ª Câmara Direito Privado, j. 07.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8014282-74.2022.8.05.0080 em que figura como apelante INSTITUTO DA IMAGEM DIAGNOSTICA DE FEIRA DE SANTANA LTDA. (IHEF) e apelado L. S. P. representada por seu genitor RENATO SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23